Tribunal: TJDFT
Processo: 0723992-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO. DESNECESSÁRIO. DOUMENTOS PERICIAIS. NÃO ATENTIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença n. 0717581-17.2020.8.07.0001, originário da ação civil pública coletiva n. 0008465-28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1 – que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, onde foi determinado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de Crédito Rural, em março de 1990, deve ser a BTN-f (41,28%), estabelecendo a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou o índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei n. 8.088/90).
2. A pretensão recursal visa modificar a decisão do juízo a quo que considerou que o Banco agravante deixou de inserir nos autos os documentos solicitados e indeferiu pedido de chamamento ao processo da União determinando ao perito o imediato início dos trabalhos periciais.
3. Precedente: “Reconhecida a solidariedade entre União, Banco Central e o banco agravante, é possível o direcionamento do cumprimento provisório a qualquer um dos devedores solidários. É possível que a parte persiga seu crédito contra a instituição financeira com quem celebrou a avença, desde que não haja qualquer prova nos autos sobre a noticiada transferência do crédito à União” (AgInt no AREsp 1309643/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019).
4. A decisão agravada considerou a análise do perito para confirmar se o que foi juntado pelo agravante preenchia ao que foi devidamente solicitado e, verificando que não, não há como decidir de forma diversa, haja vista a necessidade de perícia para os presentes autos.
5. Agravo de Instrumento desprovido.